Tribunal: TJSP
Processo: 1006202-70.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO – SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. MÚTUO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Competência da 22.a Câmara

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO – SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. MÚTUO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Competência da 22.a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente distribuída a apelação. Pretérita apreciação, ademais, de agravo de instrumento por aquela Turma Julgadora. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.